Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-13.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800471-13.2020.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSÉ MARIA OLIVEIRA VENÂNCIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU. IMPROVIMENTO. CONFISSÃO PARCIAL. RÉU QUE, EMBORA TENHA NEGADO A EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI,
NÃO NEGOU A AUTORIA DELITIVA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHEICIMENTO DA BENESSE EM FAVOR DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença (
fls. 443/445 – ID 8909967
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelado JOSÉ MARIA OLIVEIRA VENÂNCIO pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos IV do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fl. 580 – ID 9510416
), o apelante requereu, em suma, o redimensionamento da pena definitiva imposta, após o afastamento da atenuante da confissão, uma vez que a sua forma qualificada não induz ao reconhecimento da benesse em favor do réu.

Em sede de contrarrazões (
fls. 588/593 – ID 10815758
), a Defensoria Pública demandou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 596/598 – ID 11076820
) pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que,
no dia 29 de outubro de 2020, na Rua Magalhães Barata, o denunciado
JOSÉ MARIA OLIVEIRA VENÂNCIO,
com manifesto
animus necandi,
por motivo fútil, matou a vítima Marinaldo Araújo, seu padrasto, deferindo-lhe 01 (um) golpe de faca, o qual atravessou a região do tórax, conforme auto de exame cadavérico.

Na data dos fatos, uma equipe médica foi acionada para atender um indivíduo que estaria ferido em sua residência, localizada na Rua Magalhães Barata, ocasião em que encontraram a vítima deitada em uma cama, com uma perfuração no peito, e ao verificaram seus sinais vitais constataram que esta já havia vindo a óbito no local.

Assim, Policiais civis e militares, foram acionados para apurarem a situação acerca dos fatos, os quais, em diligência na residência onde ocorreu o crime, encontraram a Sra. Ana Celia Oliveira, companheira da vítima, a qual estava bastante abalada, e era consolada por seu filho, ora denunciado. JOSÉ MARIA, na ocasião, alegou que o crime era sem justificava, visto que a vítima era uma ótima pessoa.

Ocorre que, durante as investigações, foram constatadas muitas controvérsias nos depoimentos de JOSÉ MARIA. Foi apurado que JOSÉ MARIA já havia se desentendido com a vítima, inclusive, este já havia em cerca ocasião, quebrado a cabeça de Marinaldo.

Apurou-se ainda que no dia dos fatos, JOSÉ MARIA estava desde a noite anterior ingerindo
bebida alcoólica na companhia da vítima e Ana Celia.

Ao ser questionado sobre as informações obtidas, em sede policial, o denunciado confessou ter matado a vítima Marinaldo. Alegou que a vítima agredia sua genitora Ana Celia, sendo presenciado no dia dos fatos, uma briga entre o casal.

Relatou ainda que no momento da briga, saiu de casa e quando retornou, viu Ana Celia dormindo, quando iniciou uma discussão com Marinaldo. Aduziu que JOSÉ MARIA lhe agrediu e os dois travaram luta corporal, quando viu a faca de JOSÉ MARIA e aproveitando de uma distração da vítima, desferiu um golpe em seu peito, o que fez com este caísse imediatamente.

Por fim, confirmou que deitou a vítima Marinaldo na cama, jogou a faca no terreno ao lado e seguiu para um bar da esquina, onde permaneceu ingerindo bebida alcoólica, até as 23h, quando sua genitora acordou e se deparou com a vítima e passou a gritar, momento em que os vizinhos acionaram a polícia.

Em sede policial a testemunha Ana Celia, declarou que chegou de um trabalho de campanha política e dormiu ao lado da vítima, e este permaneceu acordado assistindo TV, porém, por volta da 00:00, se espantou com um empurrão de Marinaldo dizendo "ME ACODE, ZE MARIA ME CORTOU, ACHO QUE FOI COM UMA GARRAFA OU UMA FACA, ME AJUDA, EU ACHO QUE NÃO VOU MAIS AGUENTAR, CUIDA DA NOSSA CASA, NÃO SAI DAQUI, CUIDA DO NOSSO CACHORRO, EU ACHO QUE NÃO VOU AGUENTAR". Relatou que de imediato, acionou uma ambulância, entretanto, quando a equipe médica chegou Marinaldo já estava sem vida. Afirmou que Marinaldo nunca lhe agrediu e sempre foi um ótimo companheiro. Informou ainda que na realidade seria o contrário, quem lhe agredia era JOSÉ
MARIA, enquanto Marinaldo lhe defendia.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no
art. 121, §2º, incisos IV do CPB
, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, pleiteia Ministério Público pelo afastamento, na segunda etapa da dosimetria, da atenuante da confissão em benefício do réu, considerando que sua forma qualificada, descrevendo a prática de delito diverso, bem como, a não utilização da declaração do réu como fundamento da sentença, não induz ao reconhecimento e aplicação da aludida benesse, razão pela qual, requereu o redimensionamento da pena definitiva imposta.

A insurgência recursal não merece prosperar
.

Com efeito, muito embora em seu interrogatório (
fls. 438/439 - ID 8909967
) o acusado não tenha admitido o
animus necandi
na prática do crime a ele imputado, tendo suscitado a tese defensiva principal de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte,
o réu não negou os fatos a ele imputados
, de modo que sua confissão qualificada foi utilizada pelo Conselho de Sentença, no mínimo, para a definição da autoria delitiva, razão pela qual, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, a circunstância atenuante deve ser reconhecida em benefício do apelado. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6.

1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. A redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), tal como operado na decisão agravada. Na hipótese, não foram declinados argumentos suficientes que pudessem justificar, com razoabilidade, a adoção de patamar inferior.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.664.126/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.

1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Destarte, considerando insubsistente o pleito de afastamento da atenuante da confissão suscitado no presente apelo, e não havendo qualquer incongruência a ser corrigida de ofício na realização da dosimetria, estabelecida
de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, deve a sentença recorrida ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 29/06/2023